Tribunal: TJBA
Processo: 0506759-32.2018.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506759-32.2018.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
KESLEY ENZO TEIXEIRA, LORENA CONCEICAO COSTA BEZERRA RUBIM DE OLIVEIRA, JOSAPHAT ALMEIDA DANTAS POLETTI

APELADO: GERALDO ALMEIDA SINAY NEVES

Advogado(s)
:
JOAO BOSCO FERNANDES DUARTE JUNIOR

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. CRÉDITO RURAL. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. LEI Nº 13.606/2018.
INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 298 DO STJ. VULNERABILIDADE DO PRODUTOR RURAL. APLICABILIDADE DO CDC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pelo Espólio de Geraldo Almeida Sinay Neves, determinando a prorrogação de cédulas rurais, a abstenção de débitos em conta-corrente, a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplência e condenando a instituição financeira ao pagamento das verbas de sucumbência.

II. Questão em discussão

2. As questões em debate consistem em: (i) verificar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às operações de crédito rural; (ii) analisar a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação; e (iii) avaliar se estão preenchidos os requisitos legais para a prorrogação da dívida rural, nos termos do art. 36 da Lei nº 13.606/2018.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica estabelecida entre o produtor rural e a instituição financeira é de consumo, regida pelo CDC, em razão da vulnerabilidade presumida da pessoa física frente ao banco.

4. A sentença de origem apresentou fundamentação adequada, enfrentando os pontos controvertidos e aplicando a legislação pertinente, em conformidade com o art. 489 do CPC.

5. Restou comprovada a contratação de crédito rural até 31/12/2016 e a frustração de safra decorrente de estiagem, com decretação de estado de emergência, preenchendo-se os requisitos previstos no art. 36 da Lei nº 13.606/2018 e na Resolução BACEN nº 4.660/2018.

6. O alongamento da dívida rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito subjetivo do mutuário, conforme entendimento consolidado na Súmula 298 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor às operações de crédito rural em razão da vulnerabilidade do produtor. 2. O alongamento da dívida rural constitui direito do devedor, desde que preenchidos os requisitos legais estabelecidos pela Lei nº 13.606/2018 e pela Resolução BACEN nº 4.660/2018.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 11 e 489, §1º, IV, e art. 85, §11; CDC, arts. 2º e 3º; Lei nº 13.606/2018, art. 36; Resolução BACEN nº 4.660/2018.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 298; TJ-BA, Apelação Cível nº 8030034-37.2019.8.05.0001, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, Quinta Câmara Cível, j. 27/11/2023; TJ-ES, Apelação Cível nº 0002653-14.2018.8.08.0044, Rel. Desª. Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível, j. 01/04/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO,

pelos motivos expostos no voto do Relator.